Tribunal: TJDFT
Processo: 0715184-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0715184-51.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: RONALDO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO AGRAVADO: DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Ronaldo Barbosa de Oliveira Filho em face da r. decisão proferida nos autos do Processo n° 0701047-72.2019.8.07.0020, que, na fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de compensação de créditos, nos seguintes termos: “Diante do desinteresse da parte executada na possibilidade de compensação do crédito entre as partes, intime-se, portanto, o exequente para indicar medida apta à satisfação do seu crédito no prazo de 15 dias. Transcorrido mais de 30 dias, sem manifestação, intime-se por AR, para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias sob pena de extinção, nos termos do art. 485, inciso III, §1o, do CPC”. Foram opostos Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados, nos termos seguintes: “Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por RONALDO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO. Afirma, em síntese, que houve omissão na decisão de ID 87957976, notadamente no que tange ao indeferimento do pedido de compensação de dívida. Assegura que há omissão referente à ausência de previsão legal quanto a anuência da parte contraria para deferimento do pedido. Requer assim o deferimento da compensação da dívida entre as partes, na forma do art. 368 do Código Civil. Relatei. Decido. Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis os embargos de declaração para o saneamento de erro material, vício de omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada. Com efeito, o vício da omissão refere-se à ausência de apreciação de questões que caberia ao julgador analisar. Fato que não ocorreu no caso em apreço. Com a devida vênia aos argumentos do embargante, não há qualquer omissão na r. decisão embargada, pois, nos termos do art. 375 do Código Civil, não haverá compensação quando as partes, por mútuo acordo, a excluírem, ou no caso de renúncia prévia de uma delas. Assim, como não houve anuência da parte executada, o pedido de compensação do débito foi indeferido. Em verdade, o que se observa é que toda matéria trazida como argumento pelo embargante se refere à pretensão de reforma do teor da decisão, e não contra omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme ensina o art. 1.022 do CPC. Veja-se que os argumentos do embargante se referem ao modo de interpretação e não a ausência dela. Destarte, os presentes embargos devem ser rejeitados, porquanto a via recursal eleita não se mostra adequada. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e NEGO-LHE provimento. Intime-se, portanto, o exequente para indicar medida apta à satisfação do seu crédito no prazo de 15 dias, sob pena de suspensão”. O Agravante alega, em suma, que deve à Agravada o importe de R$ 41.752,94, enquanto a Agravada lhe deve a quantia de R$ 133.488,05. Ressalta que a r. decisão agravada está equivocada, pois não há previsão legal de que somente poderá ocorrer a compensação de créditos com a prévia anuência da parte devedora (art. 368 do CC). Enfatiza que, em nenhum momento, as partes renunciaram à compensação pleiteada. Destaca, ainda, que “o próprio juízo a quo já considerou que o crédito do Exequente é superior ao valor do débito, quando do deferimento de um pedido liminar realizado pelo Agravante, tendo em vista que a Agravada estava adotando medidas administrativas para expropriação do bem de propriedade do Agravante”. Enfatiza a probabilidade do direito invocado, “tendo em vista que a autorização de compensação de crédito entre devedor e credor está devidamente prevista no art. 368, CC, sem a condicionante de anuência da parte devedora aplicada pelo d. juízo a quo”. Assevera, ainda, que há risco de dano iminente, já que, “com a continuidade do processo executório, nos moldes que se encontram, o Agravante corre o eminente risco de ter suspenso o processo executório, tendo em vista que não localizar bens da Agravada, mesmo sendo devedor desta, porém tendo a compensação indeferida por ser condicionada a anuência da devedora, ora Agravada” (sic). Pugna pela concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, para a compensação dos créditos havidos entre Exequente e Executado, com o prosseguimento da Execução quanto ao saldo residual. No mérito, pede o provimento do Agravo de Instrumento para reformar a r. decisão agravada, nos termos expostos. Preparo comprovado – Id. 25593591. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como probabilidade de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Na hipótese em exame, em juízo provisório, considero que o Agravante, Ronaldo Barbosa de Oliveira Filho, demonstrou a probabilidade do direito à pretendida compensação. De fato, nos termos dos artigos 368 e 369 do Código Civil, não é necessário que as partes deem anuência ao pleito de compensação de créditos, pois basta que sejam mutuamente credora e devedora e haja dívidas líquidas e vencidas. Veja-se: “Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem”. “Art. 369. A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis.” No caso, o crédito do Agravante (exequente) decorre do descumprimento do contrato de promessa de compra e venda pela Agravada em decorrência do atraso na entrega do imóvel (indenização por lucros cessantes), enquanto que o crédito da Agravada (executada) provém de prestações inadimplidas pelo promissário comprador (agravante), ou seja, ambas as dívidas são líquidas e vencidas. Ademais, há reconhecimento dos referidos valores pela Agravada e, ainda, indícios de múltiplos entraves causados para o recebimento do seu crédito e, portanto, deve ser deferida a pretendida compensação. Acrescente-se que não há qualquer manifestação das partes de renúncia ou exclusão do direito à compensação, nos termos indicados pelo art. 375 do Código Civil. No entanto, não avisto risco de lesão grave e de difícil reparação em aguardar o julgamento do presente recurso, já que a compensação poderá ser autorizada em caso de provimento, sem qualquer prejuízo ao Agravante. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo e recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, caso queira. Publique-se e intimem-se. Brasília, 17 de maio de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora